Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0015433-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: MARA TEREZINHA SHIOKAWA, MUTSUJI SHIOKAWA D E C I S Ã O Na petição de ID 51971732, o advogado Francisco Porfírio da Silva requer expedição de certidão de inteiro teor do presente processo. Contudo, o referido patrono não possui procuração nos autos, assim como não apresentou interesse jurídico para tanto. Por ora, indefiro o referido pedido. Mantenha-se suspenso o curso do processo nos termos da decisão de ID 21626980. Prossiga-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora